Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009574-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), VITORIA KIMBERLY COSTA DA SILVA - CPF: 020.807.931-95 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONCURSO PÚBLICO — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS — TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 —

COMPETÊNCIA ABSOLUTA — JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA —DECISÃO MANTIDA.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vitoria Kimberly Costa da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de nº 1009574-52.2020.8.11.0000, ajuizada em desfavor do
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
e
do
Estado de Mato Grosso
, a qual declinou a competência para análise da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

As razões recursais buscam a revogar a decisão que remeteu os autos para o Juizado da Fazenda Pública, determinando que os autos sejam apreciados e julgados na Vara da Fazenda Pública, ante a necessidade de elaboração de prova pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id.44534099)

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Vitoria Kimberly Costa da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de nº 1009574-52.2020.8.11.0000, ajuizada em desfavor do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e do Estado de Mato Grosso, a qual declinou a competência para análise da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

As razões recursais buscam a revogar a decisão que remeteu os autos para o Juizado da Fazenda Pública, determinando que os autos sejam apreciados e julgados na Vara da Fazenda Pública, ante a necessidade de elaboração de prova pericial.

Isto posto, extrai-se dos autos que o declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT), cuja a competência é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009:

Irresignada, alega a recorrente que a competência para processar e julgar a demanda é da Vara Especializada da Fazenda Pública e não do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova técnica.

Contudo, decidiu o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor) e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009.

Com efeito, o IRDR n° 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (Destaquei).

Assim, conforme o artigo 985 do CPC, a tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Outrossim, dispõe o artigo 2°, § 4° da Lei n° 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência deste é absoluta.

Depreende-se, então, que se trata de competência absoluta e o critério definidor desta competência é o valor da causa, de forma que razão não assiste à agravante na alegação de complexidade da causa ou iliquidez da sentença, pela necessidade de perícia contábil.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021